Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707224-08.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEMIAN ALMEIDA ALBUQUERQUE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Demian Almeida Albuquerque contra a sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela de urgência, proposta em desfavor do Banco de Brasília S.A - BRB, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 40985697). 2. A gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor/apelante foi revogada, nos termos da decisão de ID no 41300240. Por consequência, o apelante foi intimado para recolher o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 41778702). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O apelante não providenciou o preparo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade, o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 11. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO